Tribunal: TJDFT
Processo: 0709748-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INDEFERIMENTOS DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO PORQUANTO JUSTIFICADO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 52-STJ. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetradas anteriores ordens de habeas corpus, nos quais foram analisados os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, com denegações unânimes.

2. Inexiste excesso de prazo, porquanto o feito teve andamento normal, sendo que a instrução criminal foi encerrada e os autos encontram-se conclusos para sentença há poucos dias, não estando configurada desídia do juízo. Incidência da Súmula de nr. 52, do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, a situação excepcional por que passamos de pandemia causada pelo Covid-19 justifica razoável atraso em prazos propostos pela na Instrução no 01/2011/TJDFT.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.